Tribunal: TCU
Processo: 031.023/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 725/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas, dar quitação plena ao responsável, e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.023/2012-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsável: Jose Alberto Accioly Fragelli (XXX.646.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenadoria-geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino Com Propulsão Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Jose Augusto Correia Neto e outros, representando Coordenadoria-geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino Com Propulsão Nuclear. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos, com amparo no art. 157, caput, do Regimento Interno; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação à Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN) e ao Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) e alerta-los de que o inteiro teor do acórdão, incluindo relatório e voto, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.